Tribunal: TJDFT
Processo: 0705258-10.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705258-10.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS BEZERRA DA CUNHA, ILSON MARIO SANTOS APELADO: ILSON MARIO SANTOS, CARLOS BEZERRA DA CUNHA, MARLUCE DA CRUZ SIRQUEIRA D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de apelações cíveis interpostas por CARLOS BEZERRA DA CUNHA e ILSON MARIO SANTOS contra a r. sentença de ID 60481701 proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, na oposição movida por ILSON MARIO SANTOS em desfavor de CARLOS BEZERRA DA CUNHA e MARLUCE DA CRUZ SIRQUEIRA, julgou improcedente o pleito do opoente, bem como condenou opoente e primeiro oposto por litigância de má-fé, ao pagamento solidário de multa, fixada em valor correspondente a 6% sobre o valor da atualizado a causa, na forma do art. 80, II c/c 81, ambos do Código de Processo Civil, a ser pago à segunda opoente. Em consulta ao andamento do processo e seus expedientes eletrônicos, verifica-se que a r. sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico de 19/12/2023 (ID 60481702), publicado no próximo dia útil seguinte, a saber: 07/01/2024. Contudo, nos termos do parágrafo único do art. 1o da Portaria Conjunta 120, de 06 de dezembro de 2019, o prazo suspenso no período compreendido entre os dias 07 e 20 de janeiro só voltou a fluir no dia 22. Dessa forma, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a apelação findaria em 09/02/2024 (sexta-feira). Constata-se, porém, que os apelantes interpuseram os recursos no dia 15/02/2024 (quinta-feira). Em homenagem ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da eventual intempestividade dos recursos de apelação de IDS 60481704 e 60481706. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator